Tribunal: STF
Processo: HC 227010
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.856.279/MG.



    2. Colhe-se da petição inicial do writ que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa, ao que sobreveio o mencionado recurso especial. 



    4. Neste habeas corpus, impetrado em 15/04/2023, a Defensoria Pública de Minas Gerais aponta constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais na residência do paciente, na qual localizada a arma de fogo apreendida. Afirma a ausência de justa causa para a medida, inexistindo investigação prévia, monitoramento ou campana a legitimar o ingresso na casa sem autorização judicial. Sustenta que a ação de observar o imóvel, de forma a ultrapassar o portão, mesmo que apenas com a cabeça, pode ser considerada uma expressão da invasão de domicílio.



    5. Requer a absolvição do paciente ante a ilicitude das provas colhidas mediante invasão domiciliar.



    6. A inicial veio desacompanhada de outros documentos.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, constatou-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, em 20/04/2023.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível o acesso à decisão proferida pela 6ª Turma, na qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.856.279/MG. Naquela oportunidade, concluiu-se, à vista de documentos apresentados pela defesa, pela existência de justa causa para o ingresso no domicílio do paciente, sendo lícitas as provas obtidas e as que delas decorreram. Eis os fundamentos lançados:



    “O Juiz sentenciante afastou a apontada ocorrência de invasão de domicílio, com base nos seguintes fundamentos (fl. 160):



    Como se vê, resta patente a responsabilidade do réu ante a arma apreendida.



    Isso porque todos os policiais foram uníssonos ao afirmar que na ocasião dos fatos havia informações no sentido de que o denunciado vinha fazendo o serviço de segurança de um suposto traficante de drogas morador das imediações.



    Também enfatizaram de modo coeso que o acusado se encontrava em frente à casa dele e que o revólver estava bem próximo a ele, logo dentro do imóvel junto ao portão, onde foi localizado.



    Note-se que os fatos se deram de madrugada, por volta das 01:50hs, de modo que, conquanto o fato de qualquer cidadão permanecer em frente à sua própria casa não possa ser tido, per se, como suspeito, a somatória de todas as informações que a IIP guarnição policial possuía a respeito da possível conduta do réu se mostravam suficientes para justificar a abordagem.



    Ademais, a localização da arma em ponto visível e de fácil acesso logo junto ao portão de entrada, em sua parte interna, isto é, bem perto de onde o denunciado se encontrava, robustece as suspeitas policiais no sentido de que, ao tempo dos fatos, ele realmente vinha se envolvendo com facções criminosas na região.



    O argumento defensivo de nulidade da prova por ilicitude na conduta dos militares merece pronta repulsa, pois o art. 5°, XI, da CR autoriza expressamente a entrada na casa de outrem sem autorização judicial em caso de flagrante delito, não havendo quaisquer dúvidas nos autos de que havia arma de fogo desautorizada na residência do réu, enquadrando-se a situação no previsto nos arts. 302, 1, c/c 303 do CPP.



    A tese defensiva, além de ofender o texto constitucional, não apenas tolhe a legítima atuação policial como, também, incentiva a criminalidade, com o quê, data venta, não se pode concordar.



    Não bastasse isso, reitere-se que a situação concreta sob exame configurava suspeita suficiente para a atuação dos policiais, até mesmo porque não se tratou de adentramento forçado no imóvel, mas apenas da colocação da cabeça para dentro do portão (que já estava aberto), possibilitando a visualização da arma, o que apenas reforçou as suspeitas e legitimaram a apreensão do artefato.



    Inexiste, portanto, qualquer atuação ilegal dos militares, pelo contrário, pois a ação policial foi escorreita e legítima.



    A Corte estadual, por sua vez, também considerou ser lícitas as provas obtidas em desfavor do réu, nos seguintes termos (fls. 209-210):



    Inicialmente, destaca-se que a alegação de ilicitude das provas colhidas no auto de prisão em flagrante nenhuma relevância possui.



    Primeiro porque, como sabido, eventuais nulidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal, por se tratar aquele de peça meramente informativa à propositura da ação penal.



    Ademais, a alegação de violação da residência, em face da ausência de mandado de busca e apreensão, não pode servir de escudo para os crimes perpetrados em seu interior.



    Ora, havendo suspeita da prática delitiva, é dever dos policias procederem-se à busca no local, não sendo exigível a prévia apresentação do mandado de busca e apreensão. Melhor dizendo, o estado de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial.



    Ressalte-se que os policiais militares foram até o local para apurar denúncia anônima informando que o acusado estaria fazendo a segurança armada de Igor Tomaz, conhecido como traficante no meio policial.



    Destarte, o crime de posse ilegal de arma de fogo é delito permanente, motivo pelo qual não se faz necessário o mandado de busca e apreensão para adentrar na residência ou no local de trabalho, se neles estiver ocorrendo a situação de flagrância.



    Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018). Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).



    Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que ‘A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.’ (HC n. 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/12/2019).



    No entanto, verifico que, na hipótese dos autos, o ingresso no domicílio do recorrente não decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível existência de arma de fogo em sua casa (havia informações de que o réu vinha fazendo serviço de segurança de um suposto traficante de drogas morador das imediações). Ao contrário, foi justificado também no fato de os policiais terem visto, de fora da residência (pelo portão de entrada), um revólver perto do portão, em cima de uma pilha de tijolos. Vale dizer, os agentes estatais tiveram certeza visual da situação de flagrância de crime permanente no interior da casa, antes mesmo do ingresso no local.



    Com efeito, o policial militar Heliomar Lima Costa relatou, em juízo, que ‘estavam em patrulhamento quando se depararam com o réu em frente à casa dele próximo ao portão de entrada, ocasião na qual o abordaram, sendo que nas buscas localizaram do lado interno do imóvel um revólver 32 carregado com 06 munições. Acrescentou que a arma estava perto do portão, mas do lado interno, sendo possível observar que ela havia sido restaurada recentemente, impossibilitando a identificação de sua numeração e marca. Enfatizou que o réu já era bastante conhecido no meio policial por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma, por isso resolveram abordá-lo, sendo que na época dos fatos havias suspeitas de que ele estaria prestado serviços como segurança para Igor’ (f. 74).



    Consoante bem salientou o Juiz sentenciante, todos os policiais ouvidos em juízo ‘enfatizaram de modo coeso que o acusado se encontrava em frente à casa dele e que o revólver estava bem próximo a ele, logo dentro do imóvel junto ao portão, onde foi localizado’ (fl. 160), com o destaque de que ‘a localização da arma em ponto visível e de fácil acesso logo junto ao portão de entrada, em sua parte interna, isto é, bem perto de onde o denunciado se encontrava, robustece as suspeitas policiais no sentido de que, ao tempo dos fatos, ele realmente vinha se envolvendo com facções criminosas na região’ (fl. 160).



    Assim, nos termos em que bem concluiu o Magistrado de primeiro grau, ‘a situação concreta sob exame configurava suspeita suficiente para a atuação dos policiais, até mesmo porque não se tratou de adentramento forçado no imóvel, mas apenas da colocação da cabeça para dentro do portão (que já estava aberto), possibilitando a visualização da arma, o que apenas reforçou as suspeitas e legitimaram a apreensão do artefato’ (fl. 160).



    Assim, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas os que delas decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.” (acórdão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça; grifos nossos).



    11. As decisões estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    12. No caso, as instâncias antecedentes pontuaram a existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro da residência, descrevendo a situação de flagrante delito e reportando-se aos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, os quais afirmaram que, após terem recebido informações de que o paciente, conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes, estava realizando serviços de segurança para um traficante de drogas, dirigiram-se ao local e visualizaram-no, no período da madrugada, nas proximidades do imóvel, pelo que o abordaram e enxergaram, ainda sem adentrarem na casa, uma arma de fogo próxima ao portão de entrada. Ressaltaram que o ingresso na moradia apenas se deu após a visualização do revólver, concluindo, portanto, caracterizada a justa causa para o ingresso domiciliar.



    13. Destaco que, conforme ressaltado no ato apontado como coator, os agentes policiais somente ingressaram no interior da residência após a certeza da situação de flagrância de crime permanente, apenas colocando a “cabeça para dentro do portão (que já estava aberto), possibilitando a visualização da arma, o que apenas reforçou as suspeitas e legitimaram a apreensão do artefato”.



    14. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, consideradas a situação de flagrante delito e a presença de informações reveladoras de diligências prévias ao ingresso no domicílio, em decorrência de denúncia anônima. No ponto, cumpre frisar que o crime de “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo”, por ser de natureza permanente, tem a consumação prolongada no tempo, assim como o próprio estado de flagrância. Ou seja, enquanto não cessar a permanência, o agente encontra-se em situação de flagrância, ensejando, assim, a efetivação de sua prisão, independentemente de prévia autorização judicial. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. BUSCA DOMICILIAR. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O IMPLEMENTO DA DILIGÊNCIA. PROVA LÍCITA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 144.812/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 4. Não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a agravante. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.040-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    15. Registro, ainda que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator